Tribunal: TJMT
Processo: 1002077-08.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002077-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIVALDO JUNIOR PEREIRA DA SILVA MACEGOZA - CPF: 033.101.891-80 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1002077-08.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1002077-08.2025.8.11.0001

Embargante:

Vivaldo Júnior Pereira da Silva Macegoza

Embargado:
Banco Itaúcard S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, reformando a sentença de procedência para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição que justifique a oposição de embargos de declaração e se é devida a aplicação de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente para a conclusão adotada, analisando os elementos essenciais do caso.

4.

Não há omissão ou contradição, pois os documentos juntados nos autos foram todos analisados.

5.

A simples insatisfação com o resultado não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

A discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

2.

Não há omissão ou contradição quando a decisão examina os fatos essenciais e apresenta fundamentação suficiente.

3.

Caracterizando o intuito protelatório, é cabível a imposição da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022, incisos I a III; 1.026, parágrafo segundo.

Jurisprudência relevante citada
: Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, volume 115, página 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1002077-08.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1002077-08.2025.8.11.0001

Embargante:

Vivaldo Júnior Pereira da Silva Macegoza

Embargado:
Banco Itaúcard S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Vivaldo Júnior Pereira da Silva Macegoza
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem
:

6
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id
.
284775003
):

julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos e condenou o banco recorrente ao pagamento de R$4.000,00(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 295847362):
conheceu do recurso interposto

por
Banco Itaúcard S.A. e deu-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Embargos de Declaração (Id. 297198390):
o embargante alega que existe omissão e contradição no acórdão, sob fundamento de que a decisão não analisou as provas trazidas pelo embargante.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1002077-08.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1002077-08.2025.8.11.0001

Embargante:

Vivaldo Júnior Pereira da Silva Macegoza

Embargado:
Banco Itaúcard S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Conforme destacado na própria petição inicial e reiterado no acórdão, a contestação das transações questionadas ocorreu apenas dois dias após a sua realização, tendo a instituição financeira procedido ao bloqueio do cartão imediatamente após a comunicação do fato. Tais elementos foram devidamente analisados na decisão, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025